Tribunal: TJSP
Processo: 1000883-15.2019.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ações declaratórias de nulidade de cláusula contratual c.c. indenização por danos morais e repetição de indébito – Contratos bancários – Sentença de improcedência - Preliminares de deserção e de ilegitimidade recursal ativa – Inconsistência - Ações conexas - Reunião dos feitos – Julgamento em conjunto - Possibilidade - Discussão acerca da taxa de juros remuneratórios prevista em

Ementa:
APELAÇÃO – Ações declaratórias de nulidade de cláusula contratual c.c. indenização por danos morais e repetição de indébito – Contratos bancários – Sentença de improcedência - Preliminares de deserção e de ilegitimidade recursal ativa – Inconsistência - Ações conexas - Reunião dos feitos – Julgamento em conjunto - Possibilidade - Discussão acerca da taxa de juros remuneratórios prevista em cada um dos contratos – Cobrança abusiva que permite a revisão – Consumidor em exagerada desvantagem – Circunstância que leva à necessidade de limitação da taxa – Aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do REsp.n. 1.061.530/RS exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos - Observância da taxa média de mercado vigente à época de cada contratação – Recálculo das prestações com eventual devolução de quantias pagas a mais, porém de forma simples, já que não comprovada má-fé pela instituição – Dano moral não configurado – Afastada a condenação do causídico nas penas por litigância de má-fé - Sentença reformada – Reconhecida a procedência parcial das ações - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000933442
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1000883-15.2019.8.26.0696, da Comarca de
Foro de Ouroeste, em que é apelante AUGUSTO FELTRIM
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento em parte ao
recurso, por maioria de votos. Estendido o julgamento na
forma do artigo 942, § 1o, do CPC. Vencido o 2o
Desembargador, que declara., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO
BRÁZ
(Presidente), PAULO
PASTORE FILHO, JOÃO
BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 16 de novembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42498
APEL.No: 1000883-15.2019.8.26.0696
COMARCA: OUROESTE VARA ÚNICA
APTE. : AUGUSTO FELTRIM (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.

:
CREFISA
S.A.
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
APELAÇÃO
Ações declaratórias de nulidade de
cláusula contratual c.c. indenização por danos morais
e repetição de indébito
Contratos bancários

Sentença de improcedência - Preliminares de deserção
e de ilegitimidade recursal ativa Inconsistência -
Ações conexas - Reunião dos feitos
Julgamento em
conjunto - Possibilidade - Discussão acerca da taxa
de juros remuneratórios prevista em cada um dos
contratos Cobrança abusiva que permite a revisão
Consumidor em exagerada desvantagem
Circunstância
que leva à necessidade de limitação da taxa

Aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ no
julgamento do REsp.n. 1.061.530/RS exarado no regime
de julgamento de recursos repetitivos - Observância
da taxa média de mercado vigente à época de cada
contratação
Recálculo das prestações com eventual
devolução de quantias pagas a mais, porém de forma
simples, já que não comprovada má-fé pela instituição
Dano moral não configurado Afastada a condenação
do causídico nas penas por litigância de má-fé -
Sentença
reformada

Reconhecida
a
procedência
parcial das ações - Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 537/543, cujo relatório fica
adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito Paulo Victor
Alvarez
Gonçalves
que,
de
forma
conjunta,
julgou
improcedente a presente ação declaratória de nulidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cláusula
contratual
c.c.
repetição
de
indébito
e
indenização por danos morais bem como ação a ela conexa e
de mesma natureza (Feito no10000795-74.2019.8.26.0696 em
apenso), ambas ajuizadas pelo apelante.
Sustenta o recorrente, em preliminar, a
impossibilidade de conexão da presente ação com o feito de
no
10000795-74.2019.8.26.0696,
posto
que
embora
as
demandas tenham as mesmas partes e causa de pedir contem
pedidos distintos, tendo como objeto contratos diversos.
Aduz ainda que a reunião para julgamento em conjunto causa
prejuízo e atrapalha a interposição de recursos pelas
partes. No mérito, discorre sobre cada uma das demandas,
entendendo deva ser aplicada aos casos a decisão
vinculante fixada em sede de recurso repetitivo
Resp. 1.061.530-RS já que houve demonstração cabal da
abusividade e excesso de juros remuneratórios cobrados, os
quais superam em muito a média mensal divulgada pelo Banco
Central, colocando o autor em desvantagem exagerada.
Entende assim pela necessidade de revisão e readequação
das taxas aplicadas em cada contrato, bem como pela
configuração de danos morais nos 2 feitos reunidos.
Insurge-se contra a condenação de seu patrono nas penas
por litigância de má-fé sem que tenha incorrido no
enquadramento legal, notadamente no artigo 80, incisos I a
VII do CPC, discorrendo sobre sua área de atuação bem como
relevância de seu trabalho de cunho social. Insiste que
sequer há indícios de prática de advocacia predatória ou
mesmo uso abusivo do Poder Judicário. Entende que eventual
conduta profissional desleal deva ser apurada em processo
autônomo. Pede o provimento do recurso aguardando o
acolhimento do pontos suscitados (fls. 551/653).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
658/679), com preliminares suscitadas. Anotada na origem a
concessão da gratuidade da justiça ao recorrente bem como
o apensamento dos 2 feitos a fls. 177/179.
É O RELATÓRIO.
O recurso, tributado o devido respeito ao
entendimento do magistrado de piso, comporta parcial
provimento.
Mas,
inicialmente,
cumpre
enfrentar
as
preliminares suscitadas.
Desde
já,
anote-se
inexistir
qualquer
impedimento legal ou mesmo prejuízo para o julgamento em
conjunto de ambos os feitos.
Como se observa dos autos, ajuizou o demandante contra a demandada
2
ações
de
natureza
declaratória c.c. pretensão indenizatória, objetivando a
revisão de cláusula contratual relativa à taxa de juros
remuneratórios presente em 2 instrumentos firmados entre
as partes, especificamente contratos de empréstimo pessoal
no 095000023173 e no 020820003306, datados de 07.08.2017
e 06.01.2026, com cópias acostadas a fls. 246/250 (feito
no 1000883-15.2019.8.26.0696) e fls. 237/241 (feito no
10000795-74.2019.8.26.0696) respectivamente.
Ambas as demandas referem-se à revisão das
taxas de juros remuneratórios posto que consideradas
abusivas. E com pedido de aplicação da taxa média de
mercado à época de cada contratação, sendo cada qual
analisada e julgada conforme o instrumento que perfaz o
seu objeto.
Também
sem
sustentação
as
preliminares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativas à ilegitimidade ativa recursal e deserção.
Como se observa dos autos, o recorrente é
beneficiário da gratuidade nas duas ações, insurgindo-se
não só contra a condenação de seu patrono nas penas por
litigância de má-fé como também em face do próprio
julgamento de improcedência das demandas.
Anote-se, por oportuno que, muito embora a
sanção processual tenha sido aplicada ao seu advogado, é
certo que tem o demandante legitimidade para impugná-la na
condição de parte e de mandante à luz do disposto nos
artigos 678 e 679 do CC.
De qualquer forma, registre-se que, no
mérito, o recurso será provido em parte, mostrando-se
descabida a pena por litigância de má-fé.
Pois bem.
Com efeito, cuida-se de ações de revisão de
contratos
de empréstimos
pessoais
firmados entre as
partes, questionando o autor a abusividade de cláusula
relativa
à
cobrança
de
juros
remuneratórios
nos
2
instrumentos, já que afirma ser superior à taxa praticada
no mercado para operações da mesma espécie.
Conforme se verifica no contrato digitalizado a fls.
246/250
do
feito
no
1000883-15.2019.8.26.0696,
os
juros
remuneratórios
pactuados são de 16,50% ao mês e 525,04% ao ano. E no
contrato
digitalizado
a
fls.
237/241
do
feito
no
10000795-74.2019.8.26.0696, são de 14,5% ao mês e 407,77%
ao ano.
Ora, não se desconhece o entendimento de que
as
taxas
de
juros
remuneratórios
cobradas
pelas
instituições financeiras no Brasil não se sujeitam ao
limite de 12% ao ano, previsto na Lei de Usura - Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22.626/33 e preceituado na Súmula 596 do Supremo Tribunal
Federal.
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula
382 que, “A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Em outras palavras, a Constituição assegura
a livre iniciativa bem como a livre concorrência,
promovendo as instituições financeiras a cobrança conforme
variação desse respectivo mercado ou seguimento econômico.
Por outro lado, contudo, à luz do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento do recurso repetitivo
representativo da controvérsia (REsp no 1.061.530/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008), as taxas de
juros podem ser revisadas em casos excepcionais, desde que
haja relação de consumo e comprovada a abusividade na
contratação, assim considerada a inserção de cláusula
contratual que implique manifesta desvantagem exagerada
para o consumidor na linha do que dispõe o artigo 51, § 1o
do Código de Defesa do Consumidor.
Nessa linha, seguindo a orientação traçada
em referido julgado, a cobrança de juros remuneratórios
deve ser considerada abusiva se e quando superior à taxa
média de mercado praticada em operações de mesma natureza
por outras instituições. Demonstrada a abusividade, há que
ser admitida a revisão da cláusula contratual, devendo o
percentual excedente, como regra, ser reduzido ao patamar
da taxa média de mercado.
É o caso dos autos. E isso nos 2 contratos
trazidos à análise.
Nos contratos em questão, a cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros remuneratórios na ordem de 16,5% ao mês e 525,04% ao
ano bem como de 14,5% ao mês e 407,77% ao ano desafiam os
padrões mínimos de razoabilidade e proporcionalidade,
impondo ao consumidor obrigação iníqua e colocando-o,
flagrantemente, em desvantagem exagerada.
Como bem destacado pelo autor nas iniciais
das ações de cada um dos contratos, em apuração realizada
junto ao Banco Central, referidas taxas supera em muito à
média de mercado para operações similares firmadas na
mesma época, mostrando-se, de rigor, a necessária readequação. Assim, determina-se o recálculo das prestações dos empréstimos ora trazidos à análise,
mediante aplicação da taxa média de juros remuneratórios
divulgada pelo Banco Central para a época de cada uma das
contratações, ordenada devolução simples ao recorrente do
que eventualmente foi cobrado a maior, já que não
demonstrada má-fé da instituição, ficando ainda permitida
eventual compensação com parcelas ainda em aberto em cada
um dos instrumentos.
Sobre as quantias a serem eventualmente
devolvidas deverá incidir correção monetária pela Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça, desde o efetivo
desembolso, e ainda com juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês, desde a citação.
Já no tocante ao pedido de indenização por
dano moral, melhor sorte não socorre o apelante.
Como se sabe, a contratação em condição
desvantajosa não tem o condão de gerar dano ao patrimônio
imaterial da parte.
Nessa linha, ainda que a taxa de juros
remuneratórios,
no
caso,
deva
sofrer
redução
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abusividade que ora se reconhece em cada contrato, os
mútuos restaram incontroversos, cumprindo a instituição-ré
apenas o que fora livremente pactuado entre as partes.
Assim, em que pese eventual transtorno
vivenciado
pelo
autor
no
cumprimento
das
operações
firmadas, não há que se falar em dano moral, não
ultrapassando os fatos a barreira do mero aborrecimento.
Por
fim,
registre-se
que
afastada
a
imposição das penas por litigância de má-fé ao patrono do
autor. E isso não só em decorrência do presente resultado
das demandas que ora se proclama, mas, antes de tudo,
porque eventual conduta desleal do causídico deve ser
objeto de apuração em demanda própria e não no processo em
que atuou como representante da parte à luz do disposto no
artigo 79 do CPC e artigo 32 do Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso para os fins acima especificados.
Anote-se
que,
por
haver
sucumbência
recíproca, as despesas serão pagas proporcionalmente,
fixada a verba honorária em quantia correspondente a 10%
do valor atribuído à causa para os advogados que
representam cada uma das partes, observada a gratuidade da
justiça da qual o autor é beneficiário.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32915 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1000883-15.2019.8.26.0696
APELANTE: AUGUSTO FELTRIM (Assistência Judiciária)
APELADO:
CREFISA
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
COMARCA: SÃO PAULO F. OUROESTE VARA ÚNICA
JUIZ: DR. PAULO VICTOR ÁLVARES GONÇALVES
DECLARAÇÃO DE VOTO No 32915

Respeitado o entendimento da maioria, o recurso comporta parcial
provimento.
Ressalte-se que o Banco Central do Brasil não estipula taxas para o
mercado, pelo simples fato de que as taxas são praticadas livremente.
Indivíduo que voluntariamente procura instituição de crédito, que
sabidamente adota uma alta taxa de juros para remunerar as operações que realiza,
celebra contrato de mútuo e depois vem reclamar quanto a taxa de remuneração do
dinheiro, qualificando-a de abusiva, viola a boa-fé objetiva.
O princípio da boa-fé, notadamente a sua modalidade objetiva, é
definido como o elemento norteador de uma conduta leal e proba para com o outro
contratante. Esta imposição está disposta no Código Civil, em seu art. 422, que prevê a
obrigatoriedade de observação da boa-fé na conclusão e execução contratual. Esta
obrigação não precisa estar expressamente disposta no contrato, mas deve ser cumprida
por todos os contratantes, pelos credores e devedores, tratando-se de dever anexo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato.
Segundo Pablo Stolze, o contrato é válido quando a manifestação de
vontade das partes é livre e de boa-fé; os agentes são capazes e legitimados para realizar
o negócio; o objeto é lícito determinável ou determinável, e, por fim, quando respeita a
forma prescrita ou não defesa em lei. (Pablo Stolze Gagliano, e Rodolfo Pamplona
Filho,. Novo curso de Direito Civil Contratos: Teoria Geral. 5a ed. São Paulo: Saraiva,
2009, p. 20.).
Nesses termos:
“CONTRATO DE RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO

taxas de juros pré fixadas CLAREZA DO ENCARGO
MONETÁRIO
ASSUMIDO
NO
MOMENTO
DA
CONTRATAÇÃO A SIMPLES PACTUAÇÃO DE TAXA
DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À TAXA
MÉDIA DO MERCADO, NÃO DENOTA, POR SI SÓ,
ABUSIVIDADE
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA SE OS JUROS
ANUAIS SÃO SUPERIORES AO DUODÉCUPLO DA
TAXA MENSAL
SENTENÇA IMPROCEDENTE -
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
(TJSP; Apelação Cível 1005613-82.2016.8.26.0079;
Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Foro de Botucatu - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/05/2017; Data de Registro:
26/05/2017)”
Não houve nenhuma ameaça ou qualquer outro elemento que revele
extrapolação daquilo do que seja definido como “bons costumes”.
Nada revela abuso de direito ou mesmo exercício irregular do direito.
Não há extrapolação dos limites ao chamado dirigismo contratual que tenha causado
lesão ao contratante.
O contratante tem ciência prévia da taxa de juros aplicada ao negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e a ela anuiu livremente.
O simples fato de a taxa pactuada ser superior à taxa média não
conduz à conclusão de abusividade, eis que não se trata de limite a ser obrigatoriamente
observado. Isso porque as taxas de juros, em princípio, são negociadas para cada
contrato, segundo as condições pessoais e as garantias apresentadas por cada
contratante.
Destaco que a instituição financeira ré é conhecida por conceder
empréstimo pessoal não consignado para pessoas com alto índice de inadimplência,
inclusive para “negativados”, onde o risco da operação é maior para a instituição
financeira, o que eleva os juros ante a possibilidade do inadimplemento do mutuário.
Destaco que o autor alega abusividade dos juros estipulados no contrato, mas não
comprova que poderia contratar com as outras instituições financeiras com taxas de
juros inferiores para a mesma operação.
Verifica-se que o autor, mesmo conhecedor da taxa de juros cobrada
pela ré, optou por celebrar o contrato de forma livre e espontânea, anuindo a todas as
cláusulas e condições que nele consta, não tendo alegado nenhum vício de
consentimento. Assim, não pode somente agora, à sua conveniência, pretender afastar
sua obrigação pelos encargos lá estipulados.
Por fim, é de se destacar que, mesmo tendo conhecimento da taxa a
ser praticada, o devedor preferiu contratar com a instituição financeira, em vez de
procurar outra com taxa mais favorável.
Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas
para afastar a imposição da pena de litigância de má-fé ao advogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AFONSO BRÁZ
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
133AD0BF
9
12
Declarações de
Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
1346B1D6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000883-15.2019.8.26.0696 e o código de confirmação da tabela acima.